Tribunal: STF
Processo: RE 949278
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. SOCIEDADES SIMPLES E EMPRESÁRIA. BASE DE CÁLCULO.



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que ser impossível ao Poder Judiciário, por não possuir função legislativa típica, conceder benefício fiscal sem amparo legal, ao fundamento de concretização do princípio da isonomia. Precedentes.



    2. A controvérsia relativa ao enquadramento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos para fins de aferição do regime tributário aplicável cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.